Tribunal: TJES
Processo: 5009119-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009119-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ÔNUS DA PROVA
.
REDISTRIBUIÇÃO.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. A deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC, é etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo e detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

2. A inversão do ônus probatório foi pleiteada
in casu
, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC, considerar a aplicabilidade do CDC já que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a prevista no artigo 6º, VIII, encontrando-se em posição de hipossuficiência técnica frente à concessionária de energia elétrica.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão vergastada reformada para assegurar à recorrente a inversão do ônus probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009119-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos, a qual, entre outras deliberações, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O recorrente, em suas razões, aponta que “a sub-rogação da Agravante abrange todos os direitos do segurado consumidor, entre eles a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova”. Outrossim, “é notório que entre as partes, quem tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário é a concessionária, ora agravada, haja vista que mantendo o monopólio na distribuição de energia é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia nas unidades consumidoras, sendo a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC”.

Pois bem. Em meu sentir, razão assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

A deliberação acerca do ônus da prova, mencionada no artigo 357, III do CPC como sendo etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo, detém o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

Consoante bem lançada lição jurisprudencial (STJ, REsp nº 1.583.430/RS, publicado em 23/9/2022), “para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015)”.

Prossegue o Ministro Luis Felipe Salomão dizendo que “a instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual ‘teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova’ ou ‘teoria da carga dinâmica do ônus da prova’ (REsp n. 1.888.242/PR)”, sendo que “malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver”.

A inversão do ônus probatório foi pleiteada
in casu
, resultando salutar, nos termos do próprio artigo 373, §1º do CPC (“peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”) considerar ser “cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da seguradora recorrente, que, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competiam ao segurado em face da responsável pelo dano,
in casu
, a concessionária de serviço público recorrida” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004822-79.2022.8.08.0000, julgado em 06/03/2023).

Nesse passo, “a aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC”, assim concluindo esta Corte de Justiça “ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova” (Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, julgado em 30/08/2024).

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO ao recurso
, reformando a decisão vergastada para que reste assegurada à recorrente a inversão do ônus probatório.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.